Tribunal: TJBA
Processo: 8163309-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163309-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILDEZIA PINHEIRO MATUTINO

Advogado(s)
:
IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença coletiva, ao fundamento de prescrição da pretensão executória. A parte autora postula a reforma da decisão, sustentando a inocorrência da prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a execução individual proposta pela Apelante encontra-se prescrita, à luz do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da jurisprudência do STJ, que fixa o termo inicial do prazo prescricional no trânsito em julgado da sentença coletiva.

III. Razões de decidir
A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 877), estabelece que a prescrição para execução individual de sentença coletiva é de 5 anos, contados do trânsito em julgado do título coletivo.
No caso concreto, a sentença transitou em julgado em 28/05/2021, e o cumprimento foi ajuizado antes de 28/05/2026, afastando a alegação de prescrição.
O art. 9º do Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula 383/STF são inaplicáveis ao caso, pois não houve interrupção do prazo prescricional após o trânsito em julgado.
A impetração do mandado de segurança coletivo interrompeu a prescrição da ação de cobrança, não afetando a fluência do prazo para a pretensão executória.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8163309-09.2024.8.05.0001, oriundos da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
GILDEZIA PINHEIRO MATUTINO
e, como Apelado, o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de __________ de 20__.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA